Tribunal: TJSP
Processo: 1006944-11.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM VÍCIO REDIBITÓRIO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. Negociação de veículo usado. Sentença de parcial procedência.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Injustificada juntada de documento em grau recursal. Impossibilidade. Inteligência dos arts. 434 e 435, CPC. Doutrina.

Autor que não tomou as cautelas necessárias antes da conclusão do negócio.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM VÍCIO REDIBITÓRIO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. Negociação de veículo usado. Sentença de parcial procedência.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Injustificada juntada de documento em grau recursal. Impossibilidade. Inteligência dos arts. 434 e 435, CPC. Doutrina.

Autor que não tomou as cautelas necessárias antes da conclusão do negócio. Avaliação prévia por mecânico de confiança confessadamente não realizada. Singela alegação de que o problema poderia não ser constatado por profissional que não lhe socorre. Veículo recebido já com 12 anos e 273.000km. Risco assumido pelo autor. Desgaste natural. Responsabilidade civil não configurada. Precedentes.

Recurso desprovido.